Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-41.1992.8.05.0147
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000063-41.1992.8.05.0147 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: VALDECI LIMA XAGA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR LONGOS PERÍODOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA IAC Nº 1 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito rural, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, diante da paralisação do feito por períodos superiores a quinze e treze anos, sem adoção de diligências efetivas pelo exequente para satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente configura nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução ajuizada sob a égide do CPC/1973, diante da prolongada inércia do credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição intercorrente exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 921, § 6º, do CPC. 4. A mera invocação de vício formal, desacompanhada da indicação de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, não autoriza a anulação da sentença. 5. A anulação do julgado sem demonstração concreta de prejuízo afronta os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. 6. A prescrição intercorrente sanciona a inércia do credor que deixa de promover atos efetivos destinados à satisfação do crédito executado. 7. A simples apresentação de petições de regularização processual ou de reiteração de requerimentos antigos não configura impulso efetivo da execução. 8. A paralisação do processo por períodos superiores ao prazo prescricional do direito material caracteriza prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no Tema IAC nº 1 do STJ. 9. A ausência de despacho formal de suspensão do processo não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando evidenciada a inércia prolongada do exequente após a frustração das diligências executivas. 10. A demora processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário quando o credor permanece inerte por décadas sem promover medidas eficazes de constrição patrimonial. 11. A conduta do exequente que abandona a execução por longo período e posteriormente busca retomá-la viola a boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade decorrente da ausência de intimação prévia para manifestação sobre prescrição intercorrente depende da demonstração de efetivo prejuízo processual. 2. A inércia prolongada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções regidas pelo CPC/1973. 3. A inexistência de despacho formal de suspensão do processo não impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente quando caracterizado o abandono da execução pelo credor. 4. A demora processual imputável também à inércia do exequente afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, § 11, 487, parágrafo único, 921, §§ 5º e 6º, e 924, V; CC, art. 202, parágrafo único; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, Tema/IAC nº 1; TJ-BA, Apelação nº 0819608-74.2016.8.05.0001, Rel. Desª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 23.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0001172-02.2000.8.26.0123, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2140118-55.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000063-41.1992.8.05.0147, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelados VALDECI LIMA XAGA e OSSIVALDO LOPES DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A)